Tribunal: TJES
Processo: 5000308-60.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-60.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NESTOR WALTER ARDIZZON

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por consumidor, declarando a inexistência da dívida e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo irregular apurada unilateralmente pela concessionária, sem a devida notificação do consumidor; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público deve observar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa na apuração de fraudes, sendo inválida a cobrança quando baseada exclusivamente em prova unilateral.

Nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º, a distribuidora deve notificar previamente o consumidor acerca da realização de perícia técnica no medidor, permitindo sua presença, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito oriundo de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária, sendo necessário oportunizar contraditório e ampla defesa (REsp 1.412.433/RS).

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a indevida inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.885.205/RS).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo irregular baseada em prova unilateral da concessionária, sem notificação prévia e possibilidade de contraditório, é inexigível.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrentes de apuração unilateral de fraude no medidor, configuram dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-60.2023.8.08.0061

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NESTOR WALTER ARDIZZON

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Nelson Walter Arizzon, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da dívida indicada na exordial; b) fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 10934974 sustenta a apelante, inicialmente, que a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente demonstrada, consoante relatório de avaliação técnica e degrau de consumo apresentados.

Destaca que as resoluções normativas da ANEEL permitem a lavratura do TOI ainda que ausente o consumidor, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

E mais: deve ser levada em consideração a presunção de legitimidade advinda do ato administrativo, tornando possível, no caso concreto, a suspensão do fornecimento de energia.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Sem delongas, adianto não assistir razão à concessionária, pois, consoante se infere da documentação apresentada, o autor não foi notificado administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Vale dizer, o autor não se encontrava presente no momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, bem como o não lhe foi oportunizado o posterior acompanhamento da prova técnica.

Destaque-se, ainda, que o referido TOI indicava como data da realização da análise laboratorial do referido medidor como sendo no dia 04/01/2018, sendo facultada a presença do cliente. Entretanto, referida prova técnica somente foi realizada em 10/04/2028 (id. 10934963), sem nova notificação e ciência do consumidor.

Desse modo, incontroverso que o exame foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como na indevida inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes, deve ser mantido o capítulo da sentença que apontou a lesão extrapatrimonial, pois, “nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito, sendo mister a sua manutenção

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal. 6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Quanto a verba devida ao Defensor Dativo, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve se orientar utilizando o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, que estabelece entre outras coisas, que o quantum será fixado de acordo com o trabalho realizado, considerando o tempo exigido para o seu serviço e a natureza da causa, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Levando em consideração a atuação (apresentação de contrarrazões) nesta seara recursal, o zelo, o tempo e a qualidade do do trabalho desempenhado pelo advogado, os honorários do dativo devem ser arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), descontando-se, no presente caso, o valor cujo pagamento já foi determinado no id. 10934983.

Ainda, permanece hígida a determinação do juízo de origem quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, a serem pagos pela parte sucumbente, porquanto difere da verba honorária devida aos Defensores Dativos, que é paga pelo ente estatal.

Pelo exposto, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)